Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Dano moral presumido. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 147, caput (ameaça), do Código Penal e do art. 21 (vias de fato) da Lei das Contravenções Penais, além da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e se é possível a redução ou dispensa da condenação por danos morais determinada na sentença.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o acusado.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (Súmula 983 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.